Tribunal: TJDFT
Processo: 0706916-32.2026.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de tentativa de feminicídio, em contexto de violência doméstica, visando à revogação da custódia cautelar e aplicação de medidas cautelares diversas, sob alegação de ausência dos requisitos legais, primariedade, bons antecedentes e menor gravidade concreta do fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a custódia cautelar possui fundamentação idônea e individualizada; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e a alegada menor gravidade do fato autorizam a substituição por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fumus comissi delicti está demonstrado pelo recebimento da denúncia e pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de tentativa de feminicídio.
4. O periculum libertatis se evidencia pela gravidade concreta da conduta, caracterizada por ataque com arma branca contra ex-companheira em contexto de término de relacionamento, com risco de reiteração delitiva.
5. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, na proteção da vítima e na necessidade de evitar a reprodução de condutas violentas.
6. A decisão judicial apresenta fundamentação concreta e individualizada, em conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 312 e 313 do CPP.
7. A via estreita do habeas corpus não admite exame aprofundado de provas, especialmente quanto à ausência de animus necandi ou à desclassificação da conduta.
8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
9. Medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta do fato e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
10. A prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência quando devidamente fundamentada e necessária à tutela do processo e da sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A gravidade concreta da tentativa de feminicídio, evidenciada pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública e proteção da vítima.
2. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da custódia cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.
3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é inviável quando demonstrada sua insuficiência diante do risco de reiteração delitiva.
4. O habeas corpus não é via adequada para reexame aprofundado de provas quanto ao mérito da imputação penal.